Tribunal: TJMT
Processo: 1001115-30.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001115-30.2023.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[V. J. D. A. - CPF: 075.565.881-73 (AGRAVADO), ALEX JOSE SILVA - CPF: 248.286.328-75 (ADVOGADO), KARINNE DAYDAME PEDROSO RENNO - CPF: 698.167.781-49 (ADVOGADO), ALBERTO JUNIOR DE ARRUDA SILVA - CPF: 879.697.931-34 (AGRAVADO), ERICK AMANCIO MATHEUS SILVA - CPF: 049.661.601-38 (AGRAVANTE), CAMILLA ARANTES GONCALVES - CPF: 057.057.799-33 (ADVOGADO), RARYANA MARQUES CUNHA - CPF: 004.391.811-51 (ADVOGADO), ERICK AMANCIO MATHEUS SILVA 04966160138 - CNPJ: 43.236.067/0001-32 (AGRAVADO), MICAELA APARECIDA DA SILVA - CPF: 053.893.681-93 (ASSISTENTE), WITOR VINICIUS NUNES DA SILVA - CPF: 066.678.791-32 (ASSISTENTE), VALDEMIR JORGE DA SILVA - CPF: 708.010.341-08 (ASSISTENTE), ERICK AMANCIO MATHEUS SILVA 04966160138 - CNPJ: 43.236.067/0001-32 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MICAELA APARECIDA DA SILVA - CPF: 053.893.681-93 (TERCEIRO INTERESSADO), ALBERTO JUNIOR DE ARRUDA SILVA - CPF: 879.697.931-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito processual civil. Agravo Interno.
Apelação cível.
Gratuidade da Justiça. Pessoa física. Conjunto fático-probatório que não confirma a insuficiência econômica declarada. Presunção afastada. Ausência de provas de cunho econômico-financeiro. Indícios de capacidade econômica incompatível com a benesse. Decisão mantida. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado pelo agravante por verificar a presença de indícios incompatíveis com a hipossuficiência econômica declarada nos autos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se
o
agravante demonstrou, de forma suficiente, a sua incapacidade de arcar com os custos processuais para manutenção do benefício da gratuidade da justiça.

III. Razões de decidir

3. A simples declaração formal de que a parte não possui atualmente renda para “pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios” sem prejuízo próprio só deve ser recepcionada de plano pelo julgador quando nenhuma circunstância objetiva comprometa a veracidade dessa afirmação, ou seja, enquanto for manifestamente veraz e, portanto, digna de total credibilidade, e o julgador não disponha de fundadas razões para indeferir o pedido, nos termos do art. 5o da Lei no 1.060/50, que não foi revogado pelo Novo Código de Processo Civil.
Conclusão que ganha ainda mais força em razão do disposto no art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, que exige prova da “insuficiência de recursos”; assim sendo, incabível a concessão do benefício a quem deixa de fazer essa prova.

IV. Dispositivo

4. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por
ERICK AMANCIO MATHEUS SILVA

contra a decisão
que,
nos autos do Recurso de
Apelação Cível originário da
ação
de Indenização por Dano Material e Moral
(Proc. no
1001115-30.2023.8.11.0041
), ajuizada
em face do agravante por
ALBERTO JUNIOR DE ARRUDA SILVA e VALENTINA JORDÃO DE ARRUDA
,
indeferiu o pedido de
AJG
formulado pelo
réu/agravante
(cf. Id. no
311242886
).

O agravante
insiste em que faz jus ao benefício da gratuidade da justiça, conforme demonstra a documentação juntada
agora
, como os e
xtratos
b
ancários
, i
senção de
declaração de
IR
, d
eclaração
de que é
depend
ente
econômic
o de sua genitora e os l
audos
m
édicos
que
comprovam que o seu atual “estado de saúde mental (...)
compromete sua capacidade laboral e de auferir renda
”, e, nesse sentido,
argumenta que,
apesar de não ter instruído os autos com esses documentos no momento oportuno,
em homenagem aos princípios da cooperação
processual
,

instrumentalidade das formas

e
primazia do julgamento de mérito, a jurisprudência pátria tem admitido a juntada posterior de documentos, especialmente quando se trata de pressuposto para o acesso à justiça, direito de magnitude constitucional
, e, por essas r
azões
,
pede o exercício do juízo de retratação, ou, então, o provimento deste agravo interno, a fim de que seja deferido o pedido de concessão do benefício da AJG (cf. Id. no
313735378
).

O
s agravados
não
ofert
aram
contrarrazões
(cf.
Id. no

321758375
).

Não sendo o caso de retratação, e em obediência à regra do art. 52, §4o, do RI/TJMT, o recurso foi encaminhado para julgamento por esta
eg
. Câmara.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Contextualizando, cuida-se

d
e
ação de Indenização por Dano Material e Moral ajuizada
pelos agravados em desfavor do
agravante
, cuja sentença apelada julgou o pedido procedente
pedido para, ante o reconhecimento da culpa exclusiva do réu/
agravante
pelo acidente automobilístico
que vitimou a esposa e o filho nascituro do autor Alberto Silva e que resultou em sua incapacidade parcial permanente,
condená-lo ao pagamento de indenização por danos materiais, morais
e
pensionamento mensal
.

O réu/recorrente, ao interpor o recurso de apelação, requereu a concessão do benefício da gratuidade da justiça,
deix
ando
de recolher o preparo no ato da interposição recursal
.

O despacho de Id. no
307992366
facultou
a apresentação de
prova da
alegada
hipossuficiência econômica
, nos termos do
art. 99, §

2o
, do CPC, uma vez que nenhum documento havia sido juntado com a petição recursal, porém, m
esmo regularmente i
ntimad
o
,
a parte
nada positivou nos autos
.

Sobreveio, então, a decisão agravada, que indeferiu o pedido de AJG e determinou a intimação do réu/apelante/agravante para comprovar o recolhimento do preparo no prazo de 5 dias.

Pois bem,
uma vez esgotado o prazo concedido à apresentação de documentação complementar, a lógica processual diz que se opera a preclusão consumativa,
e, no caso, como o ora agravante não expôs nenhum motivo plausível à inobservância do prazo legal, e que, em grau recursal, não veio nenhuma prova a amparar a alegada incapacidade financeira, impõe-se a negativa de provimento da presente impugnação recursal, merecendo ser ratificada a conclusão estabelecida na decisão agravada.

Em todo caso,
ao revisar o conjunto fático-probatório,
mesmo
com admissão d
os novos documentos juntados agora, reafirmo a conclusão de que,
embora
o réu/recorrente afirme q
ue “
vem enfrentando graves dificuldades financeiras e profissionais, agravadas não apenas pelo processo em si, mas também pela exposição midiática desproporcional que o caso ganhou na imprensa regional
”, o que o levou a perder clientes e postos de trabalho na área em que atua (ramo imobiliário),
não veio aos autos document
o

de efetivo conteúdo econômico-financeiro
a respeito d
a superveniente insuficiência
material
,
sendo que o extrato de movimentação de uma única conta bancária, isoladamente, nada diz de concreto, nem, de igual modo, o fato de, como pessoa física, ser isento de declarar IR, uma vez que a sua renda advém do exercício de atividade como profissional autônomo.

Com efeito, apesar de
insist
ir
em que não possui condições financeiras de arcar com as despesas processuais, o
réu
a todo momento se esquiva do ponto central da discussão, qual seja, a quantificação de sua renda mensal e da extensão do seu patrimônio, deliberadamente omitindo dados informativos capazes de possibilitar a aferição do real cenário de sua situação econômico-financeira, ou seja, dados objetivos que permitissem identificá-lo como merecedor da benesse da AJG
.

Portanto, como não veio aos autos um efetivo conjunto de provas de conteúdo/cunho econômico-financeiro, ou seja, nada que corrobore a declaração autoindulgente de incapacidade econômica, o fato é que permanecer incógnita o real poder financeiro do ora agravante, o que, por si só, desautoriza a concessão do benefício assistencial estatal pleiteado nos autos, afinal, repito, a gratuidade da justiça é destinada a amparar aqueles que realmente necessitam desse tipo de cobertura para defender seus direitos e pretensões através do processo judicial, mas que não dispõem, conforme demonstração cabal e irrecusável, da
quota de recursos financeiros para custear os respectivos encargos, e nem têm acesso ao serviço de assistência judiciária prestado pelo Estado.

A propósito da impossibilidade de concessão do benefício da assistência judiciária gratuita nestes casos, já decidiram reiteradamente todas as Câmaras de Direito Privado deste
eg
. Tribunal de Justiça:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL C/C DEPÓSITO EM JUÍZO – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - NEGATIVA – INADMISSIBILIDADE DA DECISÃO – COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA - APLICAÇÃO DO INCISO LXXIV, DO ARTIGO 5o DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – RECURSO PROVIDO. Segundo o artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Desse modo, apenas a declaração de hipossuficiência não é suficiente para que se conceda o benefício da gratuidade da justiça. Comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada que demonstram a impossibilidade de arcar com as custas processuais, imperioso o deferimento do benefício da gratuidade de justiça. Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário.” (TJMT - PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO – RAI no 1014955-75.2019.8.11.0000, Rel. Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Julgado em 10/03/2020,
Publicado
no DJE 16/03/2020)

“EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO QUANTO AO REQUERIMENTO DE BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA – VÍCIO SANADO - RECURSO ACOLHIDO. 1. Os embargos de declaração constituem a via adequada para sanar vícios no decisório embargado, nos termos do artigo 1.022, do CPC. 2. A concessão do benefício previsto na lei 1.060/50, não obstante não se exigir a miserabilidade absoluta, cabe ao magistrado avaliar cada caso quando houver dúvida acerca da alegada miserabilidade. E essa avaliação pode
ser feita tanto pela determinação da produção de provas, como também através das provas já constantes dos autos. 3. Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência de recursos do autor em consonância com o art. 99, §3o do CPC.” (TJMT - SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - RED no 0000678-52.2016.8.11.0008, Rel. Des. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Julgado em 22/11/2019,
Publicado
no DJE 28/11/2019)

“EMENTA: AGRAVO INTERNO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE – BENEFÍCIO INDEFERIDO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário.” (TJMT - TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO -
AgInt
no 0001666-62.2015.8.11.0023, Rel. Des. DIRCEU DOS SANTOS, Julgado em 04/12/2019,
Publicado
no DJE 10/12/2019)

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA DE MULTA CONTRATUAL C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS - PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDO – HIPOSSUFICIÊNCIA QUE NÃO ENCONTRA RESSONÂNCIA NOS ELEMENTOS DOS PRÓPRIOS AUTOS – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO I - A obtenção da assistência judiciária não está adstrita apenas à afirmação da própria hipossuficiência, mas sim, também varia conforme o livre convencimento motivado do julgador e, no caso das pessoas jurídicas, da comprovação cabal do estado de necessidade, apontando as dificuldades financeiras por que passa, a ponto de impedir que efetue o pagamento das custas processuais. II - In
casu
, nada convence do contrário, pois, além da condição de pessoa jurídica, a própria natureza da demanda milita em face da empresa agravante. Isso porque, pretende por meio de ação ordinária por ela manejada, proveito econômico estimado
em R$ 10.786.104,46 (dez milhões, setecentos e oitenta e seis mil cento e quatro reais e quarenta e seis centavos), de modo que, o indeferimento da benesse é medida que se impõe.” (TJMT - QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - RAI no 1017712-42.2019.8.11.0000, Rel. Desa. SERLY MARCONDES ALVES, Julgado em 11/03/2020,
Publicado
no DJE 16/03/2020)

Pelo exposto, nego provimento

ao recurso.

Custas pela agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025